Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-14.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-14.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON KOHL - CPF: 544.740.430-49 (APELANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELANTE), ADILSON KOHL - CPF: 544.740.430-49 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE “ERROR IN JUDICANDO” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DE SINISTRO E DANOS EM VEÍCULO SEGURADO POR ASSOCIAÇÃO EM QUE O AUTOR/APELADO É FILIADO -

AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO VOLUNTÁRIO DO SEGURADO QUE DESSE AZO AO ACIDENTE - TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – ACOLHIMENTO – DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E VALORADOS POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS EM RAZÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO ASSOCIADO/SEGURADO – VALOR MENSAL FIXADO – COMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA PROVA DE OUTROS VALORES PELA REQUERIDA-APELANTE – ILÍCITO CONFIGURADO PELA NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 927 E 186, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN JUDICANDO” – APELO DESPROVIDO.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo).

Deve ser mantida a sentença, a qual considerou, à luz do CDC, inexistirem provas de que o associado/segurado tenha cometido ato voluntário que desse azo ao sinistro, isentando a associação/seguradora de pagamento ao Autor/Filiado. Assim, é plausível a condenação por danos materiais e lucros cessantes, tendo em vista que a associação deixou de liquidar o sinistro no momento adequado, salientando-se que o veículo sinistrado é instrumento de trabalho do Autor/Filiado/Segurado.

Também deve ser mantida a condenação por lucros cessantes, tendo como base valor aferido por meio de prova testemunhal, com a devida análise de compatibilidade pelo Juízo “a quo”, eis que a parte Requerida/Apelante não fez qualquer contraprova que desqualificasse a fixação.

Não há falar em “error in procedendo”, pois caberia à Requerida/Apelante desqualificar, por meio de provas, as alegações iniciais da ação; e não o fazendo, impõe-se à luz

do CDC, julgar procedente o pedido, cabendo ao Juízo sentenciante, assim como o fez, dosar os pedidos e desconsiderar os pleitos descabidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais e Materiais n.
1000400-14.2021.8.11.0055, movida por
ADILSON KOH
L
,
julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial para
condenar
a parte requerida
a restituir o valor de R$ 34.132,28 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)
, já descontado o valor da cota-participação (R$ 45.000,00 - R$ 10.867,72), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, bem como
ao pagamento de R$ 37.333,33 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
a título de indenização por danos materiais, na modalidade lucro cessante, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação,
ficando indeferido o pedido
de indenização por danos morais. A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca,
ambas as partes foram condenadas
ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 70% a ser suportado pela parte requerida e 30% pela parte autora, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à parte Autora, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante defende ocorrência de “error in judicando”, eis que “(...)
o juízo a quo erroneamente entendeu que a controvérsia quanto licitude da negativa da indenização em razão da não apresentação dos discos do tacógrafo havia sido decidida pelo juízo ad quem no Recurso de Apelação anteriormente interposto pela parte ora Apelada”; que “(...) tal fundamento não merece prosperar, à medida que tal controvérsia não foi decida pelo juízo ad quem no acórdão de ID 92709521, até porque, se assim tivesse sido decidido não teria a necessidade da remessa dos autos à origem a fim de haver a dilação probatória”; que “(...) Em verdade, o juízo ad quem entendeu que deveria haver a dilação probatória para fins de verificar se a negativa foi com base, unicamente, na ausência dos discos do tacógrafo”.

Diz que não há ato ilícito, e que para que ocorra o dever de indenizar, nos moldes do artigo 927 c/c o artigo 186, ambos do Código Civil, devem estar presentes o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade.

Aduz que “(...) In casu, não há que falar-se em condenação da Apelante, pois, ela não praticou ilícito algum, ao contrário a parte Apelante agiu em conformidade ao seu Regulamento Interno. Isso porque, para a análise do evento danoso é imprescindível o envio dos discos do tacógrafo e o relatório do rastreador, os quais não foram enviados pela parte Apelada. Neste contexto, para apontar a velocidade que o veículo associado transitava no momento do evento, deve-se analisar o kit de discos de tacógrafo que registram a distância, hora e velocidade de um caminhão. Deste modo, o tacógrafo é um equipamento obrigatório e seu funcionamento está atrelado a leis específicas, e as informações deste equipamento são transmitidas aos discos”; que “(...) somente pelo discos do tacógrafo e o relatório do rastreador que a parte Apelante consegue identificar se o veículo estava em velocidade compatível com a via, se o condutor realizou as pausas exigidas por lei e outros. Sem os discos do tacógrafo e o relatório do rastreador, a parte Apelante não consegue fazer a análise do evento danoso, e, por conseguinte, realizar o pagamento de eventual indenização”.

Acrescenta que “(...) A parte Apelante não pode proceder diretamente com a indenização sem a análise do evento danoso, sob pena de onerar os demais associados, bem como, de tornar-se garantidora universal, o que não é o caso”; que foi solicitada a documentação para a Apelada; todavia, esta quedou-se inerte, sem qualquer justificativa, não restando outra alternativa senão negar a indenização.

Afirma que não há cobertura para lucros cessantes.

Por fim, defende que o valor fixado a título de indenização por lucros cessantes teve base única em prova testemunhal, não merecendo credibilidade, pois seria ônus do Apelado demonstrar por meio de prova idônea o que deixou de lucrar, sob pena de improcedência do pedido.

Requer, preliminarmente, seja cassada a sentença, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo “a quo”, por “error in judicando”, a fim de que haja manifestação do Magistrado de primeiro grau quanto à licitude e ilicitude da negativa de indenização por ausência do disco do tacógrafo.

No mérito, pede a reforma da sentença, julgando improcedente a ação, tendo em vista que a Apelante não praticou qualquer ilícito. Pede que o pedido de pagamento de lucros cessantes seja julgado improcedente, tendo em visa que não houve contratação para tal cobertura.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, tenho que a pretensão preliminar de reconhecimento de “error in judicando” confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Pois bem. O objeto em análise é a sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais e Materiais n.
1000400-14.2021.8.11.0055, movida por
ADILSON KOH
L
,
julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial para
condenar
a parte requerida
a restituir o valor de R$ 34.132,28 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)
, já descontado o valor da cota-participação (R$ 45.000,00 - R$ 10.867,72), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, bem como
ao pagamento de R$ 37.333,33 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
a título de indenização por danos materiais, na modalidade lucro cessante, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação,
ficando indeferido o pedido
de indenização por danos morais. A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca,
ambas as partes foram condenadas
ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 70% a ser suportado pela parte requerida e 30% pela parte autora, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à parte Autora, eis que é beneficiária da justiça gratuita
.

A fundamentação de procedência parcial da ação está no fato de que o Juízo “a quo” considerou que o sinistro e os danos por ele causados não se deram por ato voluntário do segurado.

Considerou o Juízo sentenciante que a Requerida/Apelante não fez qualquer prova no sentido de que o Autor/Apelado tenha causado o resultado danoso. E, em razão da existência de cobertura para o sinistro, mostra-se ilegal a negativa da Requerida/Apelante.

Assim, em razão da existência do seguro, firmado com a associação em que o Autor/Apelado é filiado, do sinistro e dos danos, impõe-se o pagamento da indenização, conforme notas fiscais apresentadas, as quais indicam as despesas para com o conserto do veículo,
totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dos quais deverá ser descontada a cota-participação, incidindo-se correção monetária e juros de mora.

Portanto, não deve ser acolhida a tese de “error in judicando”,
pois o Magistrado, efetivamente, considerou que a Requerida/Apelante não fez qualquer prova que a desincumbisse do pagamento, salientando-se que, no caso, aplica-se o Código de Defesa Consumerista.

Considera-se, desse modo, escorreito o entendimento de necessidade de pagamento do seguro, pois o sinistro ocorreu, havia a cobertura e não houve qualquer prova de que a culpa pelo acidente se deu em razão de ato voluntário do segurado, frisando-se que a ausência do disco de tacógrafo não é suficiente para negar a cobertura. Isto já foi estabelecido e firmado anteriormente neste Tribunal de Justiça.

Com relação aos lucros cessantes, mantenho a sentença, pois é incontestável que o veículo sinistrado era utilizado para trabalho do Apelado, de modo que
não há como considerar que tenha deixado de auferir lucros durante o período do conserto, ressaltando-se que quando a associação, na qual o Autor/Apelado é filiado, equiparada à

seguradora se nega a liquidar o sinistro e pagar o seguro, no momento devido, impõe-se o pagamento de tal rubrica; sobretudo porque se trata de contrato firmado com associação cujo fim é o exercício equiparado ao de uma seguradora, visando benefícios e coberturas em prol dos filiados/segurados.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – “GARANTIA EXTRA” – ENTIDADE ASSOCIATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO INFUNFADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS PELO AUTOR – RESSARCIMENTO DEVIDO - LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - REPARAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3º, §2º).

O atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta em sua extinção

automática, visto que é imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. Ausente essa prova, o mero atraso no pagamento não enseja o cancelamento da cobertura.

Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, os quais são devidos se efetivamente comprovados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0001679-88.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)”

Com esses fundamentos, julgo pertinente também a condenação aos lucros cessantes.

E quanto ao valor, apesar da Apelante alegar que a sentença fixou o valor com base em prova testemunhal, não trouxe qualquer valor que entenderia viável. Assim, a meu viso, prevalece a prova colhida e a convicção do Magistrado, eis que o Apelado é proprietário do veículo –
VOLVO MODELO FH 460 GLOBETROTTER 6X4 2 P (DIESES) (E5) – PLACA IUG 5950 – sendo plausível que o rendimento mensal seja de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com tais apontamentos, mostra-se irretocável a sentença, bem como o dever indenizatório sobejamente demonstrado, eis que negativa de pagamento constitui ilícito, à luz dos artigos
927 e 186, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao apelo.

Atento ao artigo 85, § 11, majoro em 5% a verba honorária advocatícia anteriormente fixada em desfavor do Requerido, ora Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024